Tribunal: CARF
Processo: 10380.903024/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 2018. SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Ademais, aplica-se a Súmula CARF no 168 que assim dispõe: Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que a compensação dos débitos não foi homologada.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903024/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.940 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2022
Recorrente
SANGATI BERGA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018. SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança. Ademais, aplica-se a Súmula CARF no 168 que assim dispõe:
“Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório”.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018 e das Súmulas
CARF nos 177 e 168, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903024/2013-71
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.940 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903024/2013-71

dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.940 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903024/2013-71

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto face ao Acórdão no 108-000.875,
proferido pela 22a Turma da DRJ08, 27 de agosto de 2020, que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade para reconhecer direito creditório no valor de R$ 49.312,54 e
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Por bem resumir os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido, nos seguintes
termos:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 052504335, emitido eletronicamente em
06/06/2013,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
05099.21647.270908.1.7.02-6263.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2003.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 257.421,20.
IRPJ devido(a): R$ 187.473,92.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 69.947,28.
Valor na DIPJ: R$ 69.947,28.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.940 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903024/2013-71

O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”, sendo as seguintes parcelas sem
confirmação:

Notificada do lançamento em 20/06/2013, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 22/07/2013, alegando, em resumo:

Por sua vez, a 22a Turma da DRJ08 julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade para reconhecer direito creditório no valor de R$ 49.312,54 e
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, objetivando a reforma
parcial do acórdão de piso, com os seguintes argumentos:
“II – DOS FATOS
04. Em 27 de setembro de 2008, a Recorrente transmitiu à Secretaria da Receita Federal
do Brasil - SRFB a PER/DCOMP no 05099.21647.270908.1.7.02-6263, retificadora da
PER/DCOMP n° 38783.47935.300404.1.3.02-8945, por meio da qual solicitou a
compensação de débito de IRPJ com crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ,
apurado no Exercício de 2004 (01/01/2003 a 31/12/2003).
05. Em 06 de junho de 2013, a ilustre Titular da Unidade de Jurisdição do Sujeito
Passivo proferiu despacho decisório, por meio do qual decidiu não homologar o crédito
de saldo negativo de IRPJ, referente ao Exercício de 2004 (01/01/2003 a 31/12/2003),
inicialmente utilizado e demonstrado na PER/DCOMP n° 05099.21647.270908.1.7.02-
6263 pela Recorrente.
06. De acordo com as informações fornecidas no Despacho Decisório, a Recorrente
declarou ter um saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 69.947,28 no PER/DCOMP
n° 05099.21647.270908.1.7.02-6263. Entretanto, a SRFB não reconheceu o direito
creditório da Recorrente.
07. Isto porque, a SRFB reconheceu apenas parte dos valores pagos por estimativa de
IRPJ utilizados na composição do saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício de
2004.
08. Na Análise de Crédito do Despacho Decisório, emitida pelo sítio eletrônico da
SRFB, foi alegado que houve parcelas de pagamentos de estimativa de IRPJ, realizados
mediante compensações, que não foram reconhecidas, em razão da não homologação
dessas compensações.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.940 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903024/2013-71

09. Desta forma, em decorrência do não reconhecimento dos valores pagos por
estimativa acima, que totaliza um montante de R$ 117.531,34, houve a extinção total do
crédito de saldo negativo de IRPJ que a Recorrente possuía, no valor de R$ 69.947,28,
resultando, consequentemente, na não homologação de todas as PER/DCOMP's que
utilizavam o referido crédito.
10. Ocorre que a SRFB se precipitou ao não reconhecer o direito creditório da
Recorrente, já que as PER/DCOMP's utilizadas na composição do saldo negativo de
IRPJ, apurado no Exercício de 2004, embora consideradas no Despacho Decisório como
não homologadas, ainda se encontram pendentes de análise na SRFB, não podendo
haver indeferimento do crédito enquanto não houver decisão definitiva acerca da
matéria.
11. Em face disso, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (fls.
37/43), no dia 22 de julho de 2013, por meio da qual demonstrou a existência da
integralidade do crédito decorrente do Saldo Negativo de IRPJ, requerendo a reforma do
referido despacho decisório, a fim de que o crédito pleiteado fosse integralmente
reconhecido, bem como que fossem homologadas integralmente as compensações
declaradas.
12. Contudo, em 27 de agosto de 2020, a 22a Turma da DRJ/08 proferiu o acórdão de
fls. 116/125, julgando parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente, reconhecendo o direito creditório no valor de R$
49.312, 54, homologando apenas parte das compensações.
13. A decisão teve como fundamento o Parecer Normativo Coordenação- Geral de
Tributação – Cosit, no 2 de 3 de dezembro de 2018, aprovado pelo Secretário da
Receita Federal do Brasil – RFB, que estabeleceu o tratamento a ser dados às
estimativas compensadas, quando a compensação for considerada não declarada e
quando ela for não homologada.
14. Contudo, somente foi reconhecido o direito ao crédito do valor de R$ 49.312,54
uma vez que “embora a interessada tenha informado um saldo negativo no valor de
R$69.947,28 no PER/DComp, conforme consta da DIPJ, as parcelas de crédito
informadas e ora reconhecidas (R$ 236.786,56) são inferiores às informadas na
DIPJ (R$ 257.421,20).”
15. Ocorre que, o acórdão ora recorrido merece ser reformado, tendo em vista que o
direito creditório pleiteado nestes autos é integralmente legítimo, devendo este ser
homologado totalmente, conforme restará sobejamente demonstrado a seguir.
III – DO DIREITO
A)
DA
NECESSIDADE
DO
RECONHECIMENTO
INTEGRAL
DAS
ESTIMATIVAS COMPENSADAS NO ANO-CALENDÁRIO 2003 1
6. Conforme acima destacado, embora a Recorrente tenha informado um saldo negativo
no valor de R$ 69.947,28 no PER/DCOMP, conforme consta da DIPJ, as parcelas de
crédito informadas e ora reconhecidas (R$ 236.786,56) são inferiores às informadas na
DIPJ (R$ 257.421,20).
17. A diferença do crédito não reconhecida pela decisão ora recorrida em boa parte
decorreu da não consideração das compensações de estimativas dos meses de Julho,
Agosto e Setembro de 2003 (doc. 02), abaixo indicadas.
18. Ainda que tais compensações não tenham sido informadas na composição do crédito
informado no PER/DCOMP no 05099.21647.270908.1.7.02-6263, cumpre destacar que
os créditos são legítimos e idôneos para compor o saldo negativo de IRPJ do referido
período, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do Fisco.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.940 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903024/2013-71

19. Uma vez consideradas as referidas compensações, o valor de saldo negativo
corresponde exatamente ao montante de R$ 69.947,68, senão vejamos:

20. Vale ainda ressaltar que a totalidade dos pagamentos realizados via compensações
foram devidamente informados na DIPJ da Recorrente e registrados no livro razão,
conforme documentos anexos (doc. 03).
21. Confrontando os valores efetivamente pagos com os valores reconhecidos por meio
do despacho, verifica-se que a diferença é exatamente o valor não reconhecido de saldo
negativo, senão vejamos:

22. Portanto, resta evidente que a diferença decorreu tão somente pela não consideração
das compensações de estimativas dos períodos de Julho, Agosto e Setembro de 2003,
conforme elucidado.
23. Muito embora tenha ocorrido uma falha na ausência de indicação das estimativas
pagas, os documentos juntados são perfeitamente capazes de comprovar o direito da
Recorrente e de elucidar o que realmente aconteceu na relação fático-jurídica, motivo
pelo qual vem se manifestar aos autos à luz de um dos Princípios basilares do processo
administrativo: o Princípio da Verdade Real ou Material.
24. Neste sentido, faz-se mister tecer considerações a respeito do aludido instituto, o
qual é tomado como primordial na esfera do processo administrativo tributário, tendo
em vista que a constituição da obrigação tributária está condicionada à observância do
princípio da legalidade, o qual, por sua vez, é exteriorizado pelo Princípio da Verdade
Material, explicitando que “a Administração não pode agir baseada apenas em
presunções, sempre que lhe for possível descobrir a efetiva ocorrência dos fatos
correspondentes” (Hugo de Brito Machado Segundo, Processo Tributário, 4a ed., Atlas,
p.30).
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.940 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903024/2013-71

25. Desse modo, resta demonstrada a necessidade de reforma da decisão ora recorrida,
de modo reconhecer a integralidade do direito creditório da Recorrente, com o fim de
compensar integralmente os débitos vinculados ao presente caso.
IV – DO PEDIDO
26. Ante o exposto, a Recorrente requer que seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário para que seja reformado o acórdão recorrido, com o fim de que seja
totalmente reconhecido o direito creditório da Recorrente referente às compensações das
estimativas que compõe o Saldo Negativo de CSLL, de modo a homologar
integralmente as compensações vinculadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor residual de
R$ 20.635,04, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Análise do Direito Creditório
Conforme descrito no relatório, o objeto da lide em análise é o não
reconhecimento de parte do direito creditório referente às estimativas compensadas no ano-
calendário 2003.
Isso porque a DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, reconheceu
parcialmente o direito creditório em discussão, cujo excerto da decisão recorrida segue transcrita:
Análise das parcelas de crédito – Estimativa compensada
O motivo da não homologação foi a não confirmação de parte das parcelas de crédito
declaradas, relativa à estimativa compensada dos meses de janeiro a julho, setembro e
dezembro, no valor total de R$ 117.531,34. Referidas compensações foram tratadas nos
processos no 10380.900323/2011-92, 10380.725561/2010-21 e 10380.720392/2008-19,
onde foram não homologadas por meio de despacho decisório.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.940 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903024/2013-71

Recentemente foi editado o Parecer Normativo Coordenação-Geral de Tributação -
Cosit, no 2 de 3 de dezembro de 2018, aprovado pelo Secretário da Receita Federal do
Brasil - RFB, que estabeleceu o tratamento a ser dados às estimativas compensadas,
quando a compensação for considerada não declarada e quando ela for não homologada.
Traz-se à colação excertos do Parecer Normativo:
9. Na hipótese do débito de estimativas quitada em Dcomp, se esta for
considerada não declarada, nos termos dos arts. 75 a 79 da IN RFB no 1.717,
de 2017, o tratamento é o mesmo para o caso de simples falta de pagamento,
qual seja: efetua-se o lançamento da multa por estimativa não paga; os valores
dessas estimativas devem ser glosados; não subsiste o crédito tributário,
conforme se depreende dos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2017. E, se o
valor objeto da Dcomp considerada não declarada integrar saldo negativo
de IRPJ ou base negativa da CSLL, o direito creditório correspondente ao
valor dessas estimativas deve ser indeferido. Ratifica-se o disposto no item 13
da SCI Cosit no 18, de 2006:
13. Por sua vez, no que diz respeito à compensação considerada não
declarada, nos termos do § 12, do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
primeiramente, é mister observar que deverá ser aplicada multa isolada de
acordo com o disposto no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003.
13.1 Outrossim, considerando o disposto no art. 74, § 13 da Lei no 9.430,
de 1996, no sentido de que a compensação considerada não declarada não
extingue o crédito tributário, deve ser aplicado ao caso o tratamento dado
às estimativas não pagas, ou seja, na apuração do ajuste anual do Imposto
sobre a Renda, as estimativas porventura deduzidas devem ser glosadas.
13.2 Assim sendo, e para efeitos de apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na DIPJ, após a glosa das estimativas, havendo:
13.2.1 IRPJ a pagar, deve-se efetuar o lançamento do imposto com a
multa de ofício prevista no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996;
13.2.2 redução do saldo negativo, esse valor (do saldo negativo já
reduzido) pode ser restituído ou compensado;
13.3 Neste caso, deve ser aplicada multa isolada pela falta do pagamento
de estimativa.
(...)
12. Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que
os débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por Dcomp,
(vide itens 11.2 e 11.3), podendo somente após esta data serem cobrados e
encaminhados para inscrição em dívida ativa, ratifica-se o entendimento contido
nos itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 da SCI Cosit no 18, de 2006, e cancela-
se o contido no item 12.1.2.
Transcreve-se tais itens, já atualizados com o entendimento deste Parecer
Normativo:
12. No que se refere à compensação não homologada, inicialmente cabe ressaltar
que o crédito tributário concernente à estimativa é extinto, sob condição
resolutória, por ocasião da declaração da compensação, nos termos do disposto
no § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e, nesse sentido, não cabe o
lançamento da multa isolada pela falta do pagamento de estimativa.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.940 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903024/2013-71

12.1 Por conseguinte, aos valores relativos às compensações não homologadas
importa aplicar os procedimentos cabíveis estabelecidos na Instrução Normativa
SRF no 600, de 2005 (atual IN RFB no 1.717, de 2017), como abaixo exposto:
12.1.1 no prazo de 30 dias contados da ciência da não homologação da
compensação, o contribuinte poderá recolher as estimativas acrescidas de juros
equivalentes à taxa Selic para títulos federais ou apresentar manifestação de
inconformidade contra tal decisão;
12.1.2 não havendo pagamento ou manifestação de inconformidade, o débito
relativo às estimativas deve ser encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da
União, com base na Dcomp (confissão de dívida); (a cobrança e
encaminhamento à inscrição em dívida ativa somente pode ocorrer após 31 de
dezembro do ano-calendário em curso)
12.1.3 nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas
nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, aplica-se a multa
isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de janeiro de 2003;
12.1.4 Assim sendo, no ajuste anual do Imposto sobre a Renda, para efeitos de
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo na DIPJ, não cabe efetuar a
glosa dessas estimativas, objeto de compensação não homologada. (Grifei)
São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos
decretos, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas (CTN, art.
100). O Parecer Normativo tem efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua
publicação no Diário Oficial da União (Portaria RFB no 1936, de 06 de dezembro de
2018, art. 12).
Portanto, diante da força vinculante do disposto no referido Parecer, tem-se por
confirmadas as compensações relativas aos débitos de estimativa apurados,
independentemente da homologação das compensações declaradas.
Reforma do despacho decisório
Assim, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 69.947,28.
Valor na DIPJ: R$ 69.947,28.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 257.421,20.
IRPJ devido(a): R$ 187.473,92.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido(a)) limitado(a) ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero.

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.940 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903024/2013-71

Verifica-se que, embora a interessada tenha informado um saldo negativo no valor de
R$69.947,28 no PER/DComp, conforme consta da DIPJ, as parcelas de crédito
informadas e ora reconhecidas (R$ 236.786,56) são inferiores às informadas na DIPJ
(R$ 257.421,20).
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
· reconhecer direito creditório referente a Saldo Negativo IRPJ do ano-calendário 2003,
no valor de R$ 49.312,54;
· homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido”.
Por sua vez, a Recorrente, em sede recursal, defende que a decisão recorrida
merece reforma parcial, visto que a diferença não reconhecida do direito creditório em discussão
decorreu tão somente pela não consideração das compensações de estimativas dos períodos de
Julho, Agosto e Setembro de 2003.
Afinal, alega a Recorrente, “ainda que tais compensações não tenham sido
informadas na composição do crédito informado no PER/DCOMP no
05099.21647.270908.1.7.02-6263, cumpre destacar que os créditos são legítimos e idôneos para
compor o saldo negativo de IRPJ do referido período, pois foram devidamente informados na
DIPJ da Recorrente e registrados no Livro Razão, conforme documentos anexados ao recurso
voluntário e que devem ser consideradas as referidas compensações de estimativas dos períodos
de Julho, Agosto e Setembro de 2003, o valor de saldo negativo correspondente, exatamente, ao
montante de R$ 69.947,68, senão vejamos.

Neste contexto, entendendo que com fulcro no próprio Parecer COSIT n°
02/2018, aplicado na decisão de piso para reconhecer parte do valor do direito creditório
pleiteado, as estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, por ter como reflexo
extinguir o crédito tributário, equivalendo-se a pagamento, para efeitos de composição de saldo
negativo, in verbis:
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.940 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903024/2013-71

Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Ademais, trata-se de aplicação da Súmula CARF no 177 que assim determina:
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação”.
Logo, devem ser consideradas as compensações de estimativas de ano-calendário
de 2003 para cálculo do saldo negativo do IRPJ do período em discussão, por terem sido
devidamente informados na DIPJ da Recorrente e registrados no Livro Razão, conforme
comprovado pela Recorrente.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.940 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903024/2013-71

Além do mais, a DRJ reconheceu a título de estimativa compensada o valor de R$
68.213,70, sem especificar a qual Per/DComp se refere, o que não pode prejudicar a Recorrente,
que inclusive, aduz ter cometido equívoco no preenchimento de sua declaração de compensação.
Porém, com base no conjunto de provas produzido pela Recorrente, é possível a aplicação da
Súmula CARF no 168:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Desta forma, o pedido da Recorrente referente ao reconhecimento do direitos
creditório pleiteado no Per/DComp pode ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018 e das Súmulas CARF nos 177 e 168.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.940 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903024/2013-71

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento em parte ao
recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do
Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018 e das Súmulas CARF nos 177 e 168,
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital